Tribunal: STF
Processo: ARE 1428507
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE NORMA INFRALEGAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÕES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. CÓDIGO FLORESTAL VIGENTE À ÉPOCA DA DEGRADAÇÃO. LEI N. 4.771/65. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM DO POSSUIDOR. FUNÇÃO SÓCIO AMBIENTAL DA PROPRIEDADE. DANO AMBIENTAL CONFIGURADO. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESOLUÇÃO CONAMA. INTERESSE NACIONAL. SUPERIORIDADE DAS NORMAS FEDERAIS. RECURSOS DE APELAÇÃO DE RUY FLORES DA CUNHA, JOSÉ FLORES DA CUNHA E AES TIETÊ IMPROVIDOS. REMESSA OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA, E APELAÇÃO DO IBAMA PROVIDAS” (fl. 14, e-doc. 34). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 41).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e o inc. II do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 45).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 49).



    A agravante sustenta que “o v. acórdão atacado pelo recurso extraordinário da AES decidiu pela inaplicabilidade do artigo 62 do Código Florestal não por questão fática, absolutamente reconhecida pelo Tribunal a quo, mas com base em fundamentos de direito equivocados, impondo obrigação de fazer com base em Resolução CONAMA, usurpando competência técnica do órgão ambiental, integrante do Poder Executivo, e, portanto, em violação direta aos artigos 2º e 5º, inciso II, da CF” (fl. 9, e-doc. 53).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “No caso dos autos, a controvérsia diz respeito em verificar se os réus, ora apelados, causaram danos ao meio ambiente em razão de posse e ocupação de área considerada de preservação permanente localizada às margens do lago da usina hidrelétrica de Água Vermelha, área esta que deveria permanecer preservada, prevenindo-se assoreamentos, para proteção dos recursos hídricos, da fauna e flora, possibilitando a geração de energia elétrica. 



    Os documentos juntados dão conta que a área ocupada por Ruy Flores da Cunha e Jose Flores da Cunha está situada nas margens do reservatório da usina hidrelétrica de Água Vermelha, no local conhecido como loteamento Tomanzinho, em Cardoso/SP. Parte de sua ocupação está dentro da área pertencente a AES Tietê S.A. e também da faixa de 100 (cem) metros, contados da cota máxima normal de operação do lago. 



    Cumpre salientar, ainda, que incumbe à AES Tietê a fiscalização do entorno do reservatório e a recuperação dos danos ambientais na referida área, nos termos do art. 23, da Lei nº 8.171/91 que dispõe que ‘as empresas que exploram economicamente águas represadas e as concessionárias de energia elétrica serão responsáveis pelas alterações ambientais por elas provocadas e obrigadas a recuperação do meio ambiente, na área de abrangência de suas respectivas bacias hidrográficas’.



    Conforme observado no parecer ministerial (fls. 1510/1511), ‘a cláusula 6', subcláusula 1ª do contrato de concessão firmado entre a AES Tietê S.A. e a ANELL (cópia anexa) impõe à empresa o dever de realizar vistoria permanente e manter diagnóstico atualizado da situação das áreas marginais. Evidente, assim, que a empresas AES Tietê S.A. foi omissa na fiscalização do perímetro do reservatório, permitindo, deste modo, que os réus Ruy Flores da Cunha e José Flores da Cunha perpetuassem a degradação da área de preservação permanente, impondo-se a sua responsabilização. Note-se que a própria AES Tietê S.A. apresentou nos autos Plano de Gestão de Áreas de Preservação Permanente (fi. 882/9 13), demonstrando que tem ciência quanto a sua responsabilidade não só sobre a faixa desapropriada, mas sobre toda a área de preservação permanente ao redor do reservatório’. 



    Patente, também, a responsabilidade da AES Tietê pela recuperação dos danos ambientais em questão. 



    Constatado o dano ambiental e a responsabilidade da AES Tietê nos termos acima, passo a análise da principal alegação dos recursos de apelação, ou seja, se área de localização do imóvel dos réus está enquadrada como área rural ou como área urbana consolidada. 



    Neste sentido, a Lei n. 8.028, de 12/04/1990, que deu nova redação ao artigo 6º, II, da Lei n. 6.938/81, instituiu, assim, a composição do Sistema Nacional do Meio Ambiente: (...)



    Possui o CONAMA autorização legal para editar resoluções que visem à proteção das reservas ecológicas, entendidas como as áreas de preservação permanentes existentes às margens dos lagos formados por hidrelétricas. Estas normas possuem caráter geral, às quais devem estar vinculadas as normas estaduais e municipais, nos termos do artigo 24, inciso VI e §§ 1º e 4º, da Constituição Federal e do artigo 6º, incisos IV e V, e § § 1º e 2º, da Lei n. 6.938/81. 



    Feitas tais considerações, importante destacar a resolução CONAMA n. 302/02, que dispôs sobre os parâmetros, definições e limites de áreas de preservação permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno: (...)



    Nota-se que a resolução fez expressa previsão apenas quanto a duas situações fáticas: área urbana consolidada e área rural. Não basta que a lei municipal defina aquela área do município como sendo urbana. Para que a área de preservação permanente seja de 30 metros é necessário que seja ‘urbana consolidada’. Esta definição só é possível quando presentes os requisitos que a resolução dispõe e não por critério do município. 



    E a área em questão não possui os requisitos pela resolução CONAMA para caracteriza-la como área urbana consolidada. Verifica-se, por exemplo, que a referida resolução requer que o município tenha densidade demográfica superior a cinco mil habitantes por km2, todavia, a cidade possuía, em 2015, apenas 18,40 habitante por km2 (dado retirado do site do IBGE e ratificado no site do SEADE - IMP - Portal de Estatística do Governo do Estado de São Paulo). 



    Ademais, conforme cópia do registro de imóveis (fls. 243/252), o imóvel pertence aos réus e é registrado como parte de ‘uma gleba de terras, com área de 7.804,73 metros quadrados de terras, encravado na Fazenda Cachoeira dos Tomazes’, sendo certo que o alienante da área adquirida pelos réus exercia atividade de agropecuarista (fl. 248). Atualmente, o local tem sido usado para o lazer, contudo, deve ser levado em conta que ele foi edificado na área de preservação permanente, inexistindo características de área urbana. (...)



    Assim, em razão da caracterização da área como imóvel rural a r. sentença deve ser parcialmente reformada. 



    Diante do exposto, dou provimento à remessa oficial, tida por interposta, e à apelação do Instituto Nacional do Meio Ambiente - IBAMA, para que as medidas adotadas na r. sentença incidam sobre a área de preservação de 100 (cem) metros. No mais, nego provimento aos recursos de apelação de Ruy Flores da Cunha, Jose Flores da Cunha e da AES TIETE” (fls. 9-13, e-doc. 34).



    Na espécie, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de que “possui o CONAMA autorização legal para editar resoluções que visem à proteção das reservas ecológicas, entendidas como as áreas de preservação permanentes existentes às margens dos lagos formados por hidrelétricas” e “para que a área de preservação permanente seja de 30 metros é necessário que seja ‘urbana consolidada”, e de que “a área em questão não possui os requisitos pela resolução CONAMA para caracterizá-la como área urbana consolidada”, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional e de norma infralegal aplicáveis ao processo (Leis nacionais ns. 12.651/2012, 8.171/1991, 8.028/1990, 6.938/1981 e 4.771/1965; e Resolução CONAMA n. 302/2002). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.384.352-ED-segundos-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIAGNÓSTICO DE IMPACTO SOCIOAMBIENTAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A ENSEJAR INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO” (RE n. 1.370.373-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.8.2022).



    “EMENTA: Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Direito ambiental. Queima de palha de cana-de-açúcar. Competência para o licenciamento. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85)” (RE n. 1.330.964-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.8.2022).



    6. A alegada inobservância do princípio da legalidade, na forma posta nos autos, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando a verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida, como ocorre na espécie vertente. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE EXAME PRÉVIO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 631.736-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Taxa de Resíduos Sólidos. Base de cálculo. Deduções. Princípio da Legalidade. Súmula nº 636/STF. Legislação local. Súmula nº 280/STF. 1. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base na legislação infraconstitucional local. A alegada afronta ao art. 150, I, da Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 636 e 280 da Corte. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC” (RE n. 1.271.145-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora